Tribunal: TJSP
Processo: 1529801-43.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Dívida Ativa
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal - Tarifa de esgoto do exercício de 2013 – Sentença de improcedência – Apelo das partes – Cobrança de tarifa de esgoto em relação à penitenciária estadual – Ausência de litispendência – Título executivo hígido – Tarifa que tem natureza de preço público, não sendo aplicáveis os princípios tributários – Precedente deste E. TJSP – Alegação de violação à

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal - Tarifa de esgoto do exercício de 2013 – Sentença de improcedência – Apelo das partes – Cobrança de tarifa de esgoto em relação à penitenciária estadual – Ausência de litispendência – Título executivo hígido – Tarifa que tem natureza de preço público, não sendo aplicáveis os princípios tributários – Precedente deste E. TJSP – Alegação de violação à isonomia – Inocorrência – Possibilidade de previsão de tarifas inferiores ao ente instituidor – Apesar da autonomia administrativa, as autarquias mantêm inegável vínculo com o ente instituidor, já que são criadas por lei específica, como exige o art. 37, XIX, da Constituição Federal, podendo, do mesmo modo, ser extintas – Além disso, a criação de tais entes é opcional, considerando-se que Município poderia prestar o serviço diretamente, sem ser onerado com as tarifas correspondentes – Assim, é cabível o tratamento diferenciado ao ente instituidor, pela redução de tarifas, tratando-se apenas da definição do âmbito da autonomia financeira da autarquia – Interpretação contrária que se mostra incompatível com a amplitude inerente à descentralização administrativa, cujo objetivo é a racionalização da estrutura burocrática para aprimorar a prestação de serviços, já que haveria incentivo à prestação de serviço pelo próprio ente, para não ter que arcar com as tarifas – Impossibilidade de igualar o Município, enquanto ente instituidor, à Fazenda Estadual, unicamente por também ser ente público - Recurso da autarquia – Honorários que devem seguir os parâmetros do art. 85, §3o, com a aplicação das faixas previstas nos incisos, de forma escalonada – Sentença reformada nesse ponto – Recurso da Fazenda Estadual desprovido, recurso da Autarquia municipal provido.